Tribunal: TJDFT
Processo: 0026398-05.2011.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO, DESPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA, INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que exige apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. Não demonstrada a inexistência do fato e constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões conflitantes, inviável acolher, de pronto, as teses de absolvição ou despronúncia por insuficiência de provas, excludente de ilicitude da legítima defesa ou excludente da culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa, ou desclassificação por ausência de “animus necandi”, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
3. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
4. Recurso desprovido.